Tribunal: TJES
Processo: 0012472-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012472-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO LUIZ MURICI MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012472-94.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO LUIZ MURICI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O RÉU
–

ACOLHIMENTO
.
1.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(
quatro
)
anos
no presente caso
,
sendo que na hipótese presente, tal prazo deve ser reduzido pela metade, em razão da menoridade do réu à época dos fatos, em consonância com o artigo 115, do Código Penal.
Desta feita, considerando que
a exordial acusatória foi recebida em 16/11/2017,
(
fl
s
. 107
)
,
e a sentença
condenatóri
a
foi publicado em 08/04/2019 (fl. 140v.), e ainda não foi julgado o presente recurso, para que fosse proferido o acórdão,
a saber, o
próximo marco interruptivo,
resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

2
. Prescrição declarada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012472-94.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO LUIZ MURICI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO LUIZ MURICI MOREIRA
em face da r. sentença
que
o

condenou pela prática do ilícito capitulado nas iras do art.
14, do Estatuto do Desarmamento
, fixando-lhe a pena de 0
2
(
dois
)
anos
de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o
apelante
pugna
tão somente pela isenção da pena de multa imposta
.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo
im
provimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador

Almiro Gonçalves da Rocha
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(
quatro
)
anos
no presente caso
,
sendo que na hipótese presente, tal prazo deve ser reduzido pela metade, em razão da menoridade do réu à época dos fatos, em consonância com o artigo 115, do Código Penal.

Desta feita, considerando
que
a exordial acusatória foi recebida em 16/11/2017,
(
fl
s
. 107
)
,
e a sentença
condenatóri
a
foi publicado em 08/04/2019 (fl. 140v.), e ainda não foi julgado o presente recurso, para que fosse proferido o acórdão,
a saber, o
próximo marco interruptivo.

P
ortanto, como bem conclui a douta Procuradoria de Justiça,
“
conclui-se que, após a prolação da r. sentença, fluiu período superior a 02 (dois) anos, sem a incidência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional, razão pela qual é devido o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com a declaração da extinção da punibilidade do apelante, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal”.

Ante o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau
, acolho a prescrição
da pretensão punitiva estatal

arguida
pel
a douta
defesa
e

declaro
extinta a punibilidade
de

FERNANDO LUIZ MURICI MOREIRA
, nos termos do
s
artigo
s
107, inciso IV
e artigo
109, inciso V
,
e artigo 115,
todos
do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)